Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. QUEDA DE ALUNO. FRATURA DO BRAÇO ESQUERDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – A renúncia expressa ao direito de recorrer representa pressuposto negativo de admissibilidade recursal. Arts. 999 e 1.000 do CPC. Não conhecida a apelação interposta pelo autor.

II – Comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa e a fratura no braço esquerdo da criança, ocasionada por queda sofrida na creche, a instituição de ensino tem responsabilidade objetiva de indenizar os danos morais daí decorrentes.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – O litisdenunciado não contestou a pretensão de intervenção de terceiro, portanto, não responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, o qual recai apenas sobre o litisdenunciante.

V – Apelação do autor não conhecida. Apelação da ré-listisdenunciante conhecida e desprovida.